Tribunal: TJSP
Processo: 1007103-52.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com repetição de indébito. Plano de assistência médico-hospitalar individual. Reajuste por mudança de faixa etária aos 61 anos que constou de forma expressa do contrato. Percentual aplicado, de 34,18%, que não se mostra abusivo. Pessoas com idade mais avançada necessitam de maiores cuidados médicos, por conseguinte, as despesas com

Ementa:
Declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com repetição de indébito. Plano de assistência médico-hospitalar individual. Reajuste por mudança de faixa etária aos 61 anos que constou de forma expressa do contrato. Percentual aplicado, de 34,18%, que não se mostra abusivo. Pessoas com idade mais avançada necessitam de maiores cuidados médicos, por conseguinte, as despesas com cobertura médico-hospitalar também se ampliam. Equilíbrio na relação negocial deve sobressair em consonância com o princípio do mutualismo. Contrato antigo e não adaptado. Observância das diretrizes firmadas pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.568.244/RJ. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000772299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007103-52.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE S/A, é apelada ELIANE DA
SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator
sorteado, que negava provimento e declara. Acórdão com o 2o juiz, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NATAN ZELINSCHI
DE ARRUDA, vencedor, FÁBIO QUADROS, vencido, ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DEARRUDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1.007.103-52.2016.8.26.0011
Apelante:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A
Apelada:
ELIANE DA SILVA PEREIRA
Comarca: SÃO PAULO
Voto n.o 46.278
Declaratória de nulidade de cláusula contratual,
cumulada com repetição de indébito. Plano de
assistência médico-hospitalar individual. Reajuste
por mudança de faixa etária aos 61 anos que constou
de forma expressa do contrato. Percentual aplicado,
de 34,18%, que não se mostra abusivo. Pessoas com
idade mais avançada necessitam de maiores cuidados
médicos, por conseguinte, as despesas com cobertura
médico-hospitalar também se ampliam. Equilíbrio na
relação negocial deve sobressair em consonância
com o princípio do mutualismo. Contrato antigo e
não adaptado. Observância das diretrizes firmadas
pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.568.244/RJ.
Apelo provido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente,
com base na r. sentença de págs. 150/154, aclarada pelos embargos de pág.
158, que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual,
cumulada com repetição de indébito, julgou procedentes os pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega a apelante que o reajuste por mudança de faixa
etária é válido, porquanto previamente estipulado em contrato e em
conformidade com as normas legais vigentes. Afirma que os reajustes estão
expressamente previstos em contrato, cláusula 13, dando ênfase de que o
percentual de aumento é motivado pela frequência de utilização e aumento
da idade. Defende a ocorrência da supressio, ressaltando que o contrato da
apelada não fora adaptado, reportando-se a precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça. Reforça a inexistência de cláusula ou prática abusiva,
bem como irretroatividade da Lei no 9.656/98 e da Lei no 10.741, além de
defender a impossibilidade de reembolso das quantias pagas. Requer,
assim, o provimento do recurso, para a reforma da sentença, julgando-se
improcedentes os pedidos.
Apresentadas
contrarrazões,
sendo
rebatida
integralmente a pretensão da apelante, págs. 184/196.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma.
Versam os autos sobre declaração de nulidade de
cláusula, envolvendo abusividade no aumento da prestação do plano de
saúde, devendo, pois, ser aferida a compatibilidade e a proporcionalidade
do reajuste com o incremento da mudança de faixa etária.
A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em
regime de recursos repetitivos, apreciou a questão, no julgamento do
Recurso Especial no 1.568.244/RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, nos seguintes termos:
“Recurso Especial Repetitivo. Negativa de prestação
jurisdicional. Não ocorrência. Civil. Plano de saúde.
Modalidade individual ou familiar. Cláusula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária.
Legalidade. Último grupo de risco. Percentual de
reajuste. definição de parâmetros. Abusividade. Não
caracterização.
Equilíbrio financeiro-atuarial do
contrato.
(...)
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos
de saúde, alguns parâmetros devem ser observados,
tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não
serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em
manifesto confronto com a equidade e as cláusulas
gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao
idoso, dado que aumentos excessivamente elevados,
sobretudo para esta última categoria, poderão, de
forma
discriminatória,
impossibilitar
a
sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante
aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada
em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que
consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade
dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula,
as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
(grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, no caso em espécie, deve-se seguir o que
consta do contrato com respeito às normas consumeristas.
Pois bem.
O pactuado pelas partes fizera constar expressamente
no item 13.2.1, pág. 110, o reajuste por mudança de faixa etária após 60
anos, sendo que o índice aplicado pela apelante, correspondente a 34,18%,
pág. 36, apresenta-se compatível.
A alegação de que não existe percentual específico não
pode sobressair, mesmo porque, tanto seria desarrazoado o reajuste de
1.000% como seria de 0%, consequentemente, deve ser levado em
consideração o equilíbrio na relação negocial.
Assim, formalismo exacerbado com óbice para que
não ocorra nenhum reajuste não tem supedâneo, haja vista que afrontaria o
equilíbrio econômico-financeiro atuarial do contrato, uma vez que as
pessoas em idade mais avançada necessitam de maiores cuidados médicos,
logo, as despesas se apresentam majoradas.
Nesse contexto, verifica-se a razoabilidade, pois
34,18% no reajuste, quando a segurada já teria atingido 61 anos de idade,
apresenta-se compatível, não se vislumbrando, então, supedâneo para
configurar direito da apelada de nada pagar com base em simples
interpretação diversa de disposição contratual.
Ademais, deve ser levado em consideração que as
peculiaridades abrangendo os contratos de plano de saúde devem observar
o que predominava na ocasião, isto em 1994, e, não obstante se tratar de
contrato com vigência continuada ou sucessiva, por si só, é insuficiente
para afastar o reajuste decorrente da alteração da idade da participante do
plano de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, igualmente há que se considerar que a
precificação de um plano coletivo é bem inferior ao de um plano
individual, e que os índices que as operadoras utilizam envolvendo
reajustes por sinistralidade também têm autorização expressa da ANS.
No mais, a relação de consumo, por si só, é
insuficiente para dar respaldo à pretensão do polo ativo.
Destarte, a improcedência da ação é medida de rigor,
pois o caso em exame, com base no Tema 952 do C. STJ, na tese firmada
na alínea 'a' abrangendo os contratos antigos e não adaptados, está
submetido às diretrizes da mencionada Súmula Normativa.
Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda,
condena-se a autora no pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, ora fixados em 10% do valor da causa, remunerando
condizentemente o titular da capacidade postulatória que representa o polo
passivo.
3. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR DESIGNADO
A298

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.727
Apelação Cível no 1007103-52.2016.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
Apelados: ELIANE DA SILVA PEREIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso discordar, com todo o respeito, da
douta maioria.
Alega a autora que é associada à empresa ré
via seguro saúde desde 1994. Prossegue dizendo que ao completar 61 anos
de idade teve sua mensalidade majorada em 34,18%, sem que o percentual
estivesse previsto no contrato e sofrerá outros reajustes em razão da
mudança de faixa etária o que, independentemente do Estatuto do Idoso,
está vedado no caso dela por força do CDC, do art. 15, caput e parágrafo
único da Lei 9.656/98. Pleiteia a nulidade dos reajustes aplicados por
mudança de faixa etária quando, neste mês, completou 61 anos de idade,
declarando ainda nulo os demais reajustes por mudança de faixa etária
previstos em contrato, devendo desde já emitir boleto de pagamento sem a
incidência de tal reajuste, permitindo doravante apenas a ocorrência
daqueles reajustes anualmente autorizados pela ANS
A sentença não merece reforma.
Trata o presente caso de abusividade no
aumento da prestações de plano de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Questão delicada é a do reajuste e dos
aumentos do preço das mensalidades em razão da idade dos consumidores,
como no presente caso.
Ressalta-se que, cada caso é um caso e
merece ser analisado levando-se em conta muitas variantes.
Antes de mais nada, convém ressaltar ser
plenamente aplicável a Lei no 9.656/98, ainda que o contrato seja a ela
anterior e não tenha sido adaptado, pois se trata de contrato de execução
continuada.
Aliás, vem se entendendo que tanto o
Código de Defesa do Consumidor como até mesmo as Leis 9.656/98 e
10.741/03, diplomas inegavelmente portadores de normas de ordem
pública e garantidores da efetivação da dignidade da pessoa humana (art.
1o, III, da Constituição Federal), devem ser aplicados aos contratos de trato
sucessivo.
O E. Superior Tribunal de Justiça colocou
uma pá de cal sobre a questão ao decidir que: “DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DO IDOSO. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE DE MENSALIDADES EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA. VEDAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. O plano
de assistência à saúde é contrato de trato sucessivo, por prazo
indeterminado, a envolver transferência onerosa de riscos, que possam
afetar futuramente a saúde do consumidor e seus dependentes, mediante a
prestação de serviços de assistência médico-ambulatorial e hospitalar,
diretamente ou por meio de rede credenciada, ou ainda pelo simples
reembolso das despesas. Como característica principal, sobressai o fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolver execução periódica ou continuada, por se tratar de contrato de
fazer de longa duração, que se prolonga no tempo; os direitos e
obrigações dele decorrentes são exercidos por tempo indeterminado e
sucessivamente. Ao firmar contrato de plano de saúde, o consumidor tem
como objetivo primordial a garantia de que, no futuro, quando ele e sua
família necessitarem, obterá a cobertura nos termos em contratada. O
interesse social que subjaz do Estatuto do Idoso, exige sua incidência aos
contratos de trato sucessivo, assim considerados os planos de saúde, ainda
que firmados anteriormente à vigência do Estatuto Protetivo. Deve ser
declarada a abusividade e conseqüente nulidade de cláusula contratual
que prevê reajuste de mensalidade de plano de saúde calcada
exclusivamente na mudança de faixa etária. Veda-se a discriminação do
idoso em razão da idade, nos termos do art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso,
o que impede especificamente o reajuste das mensalidades dos planos de
saúde que se derem por mudança de faixa etária; tal vedação não envolve,
portanto, os demais reajustes permitidos em lei, os quais ficam garantidos
às empresas prestadoras de planos de saúde, sempre ressalvada a
abusividade. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no Resp 707286/RJ,
Rel. Min. SIDNEI BENETI).
Por
fim,
tal
entendimento
está
consubstanciado por esse Egrégio Tribunal de Justiça no teor das súmulas
91 e 100:
Súmula 91: Ainda que a avença tenha sido firmada antes da sua
vigência, é descabido, nos termos do disposto no art. 15, § 3o, do
Estatuto do Idoso, o reajuste da mensalidade de plano de saúde por
mudança de faixa etária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 100: O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98
ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais.
Ainda nessa linha, quanto ao reajuste nestes
casos, importa observar o disposto na Resolução Normativa 171/2008 da
ANS:
Art. 12. Os reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos
privados de assistência suplementar à saúde contratados até 1o de
janeiro de 1999 e não adaptados à Lei no 9.656, de 3 de junho de
1998, deverão obedecer ao disposto neste artigo.
§1o Para fins de reajuste das contraprestações pecuniárias, deverá
ser aplicado o disposto no contrato, desde que contenha o índice de
preços a ser utilizado ou critério claro de apuração e
demonstração das variações consideradas no cálculo do reajuste.
§2o Caso as cláusulas do contrato não indiquem expressamente o
índice de preços a ser utilizado para reajustes das contraprestações
pecuniárias e/ou sejam omissas quanto ao critério de apuração e
demonstração das variações consideradas no cálculo do reajuste,
deverá ser adotado percentual limitado ao reajuste estipulado pela
ANS, de acordo com esta Resolução.
§3o Nas hipóteses previstas nos §§1o e 2o, quando da aplicação do
reajuste, deverá constar de forma clara e precisa junto ao boleto de
pagamento enviado aos beneficiários, o percentual estabelecido,
cópia da cláusula que determina seu critério de apuração, nome e
código de identificação do plano no Sistema de Cadastro de Planos
Antigos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a Resolução Normativa prevê
que os reajustes aplicados aos contratos anteriores à Lei 9.656/98 e a ela
não adaptados, devem fazer constar expressamente no instrumento
contratual, “o índice de preços a ser utilizado ou critério claro de
apuração e demonstração das variações consideradas no cálculo do
reajuste.”.
Desse modo, caso não haja a observância
desses requisitos no instrumento contratual será estipulado pela ANS limite
ao reajuste.
No mesmo sentido caminha o entendimento
firmado no Resp 1.568.244-RJ, julgado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sob à égide das demandas reptitivas:
[...] Os reajustes de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é
válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas
as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não sejam aplicados percentuais dessarrazoados ou aleatórios
que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
Nesse sentido, bem fundamentou a MM.
Juíza de primeiro grau:
“Nesse
tocante,
cumpre
destacar,
primeiramente, que não há óbice para o reajuste de mensalidade
fundado na mudança de faixa etária, desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e
sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor
ou discriminem o idoso” , conforme o Tema 952, firmado em
julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1.568.244/RJ).
Dessa forma, não há que se falar em
ilegalidade da cláusula que estabelece o reajuste após os 60
anos de idade por simples violação ao estabelecido no Estatuto
do Idoso, vez que o julgado em questão esclareceu que a norma
do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003 "apenas inibe o reajuste
que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou
seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco
assistencial acobertado pelo contrato".
Convém destacar que, no caso em apreço,
por se tratar de hipótese de contrato antigo e não adaptado,
deve-se observar, ainda, para fins de reajuste por faixa etária, “
o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista
e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS (REsp no 1.568.244/RJ).” (fl. 152).
Com relação a supressio, tal não se deu.
A respeito do tema, assim observou a
sentença:
“Por outro lado, importante ressaltar que o
decurso do tempo não é o único requisito para a configuração
da supressio, sendo certo que este instituto não se aplica ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em apreço, no qual não se vislumbra a prática, pela parte
autora, de conduta contrária à boa-fé, não havendo que se falar
em renúncia tácita de direitos conferidos ao consumidor.” (fl.
151).
Em relação à prescrição não se perca de vista
que a magistrada considerou a prescrição trienal, conforme se vê de fl. 151,
portanto superada tal questão.
Assim é que nenhum reparo merece a bem
lançada sentença, o que autoriza a majoração dos honorários para 12%
sobre o valor da condenação, em observação ao disposto no §11 do artigo
85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso
FÁBIO QUADROS
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
12977858
7
13
Declarações de
Votos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
129B9931
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007103-52.2016.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.